Tribunal: STF
Processo: ARE 744653
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INELEGIBILIDADE. LEI 64/90, ART. 1º, I, j. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.